Tribunal: TJDFT
Processo: 0738022-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0738022-85.2021.8.07.0000 REQUERENTE: IVANDIO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta por IVANDIO SANTOS DA SILVA, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do DF, digitalizada e redistribuída aleatoriamente a este relator, por ocasião da aposentadoria do eminente Desembargador João Timóteo de Oliveira, conforme certidões de Num. 31062823 e 31074088. Do que se extrai da inicial (Num. 31047933), o sentenciado informa que cumpre indevidamente pena privativa de liberdade há mais de 9 anos e que está privado do convívio com sua família no curso da pandemia de Covid/19. Sustenta que o cumprimento da pena no presídio não vem contribuindo para sua ressocialização, provoca transtorno psicológico. Acrescenta que sua pena é indevida, razões pelas quais requer revisão criminal. Encaminhados os autos para regularização da defesa técnica e complementação da instrução processual, a d. Defensoria Pública registrou (Num. 31205371 - Págs. 01/02) que o Requerente pretende revisão criminal dos processos originários no 2016.03.1.022076-9, no 2007.03.1.012164-5 e no 2011.03.1.022148-3, bem como que se trata de mera repetição de revisão criminal. Aduz que este Tribunal já autuou cartas anteriores do mesmo Requerente como revisões criminais, sob os números 0715966-29.2019.8.07.0000, 0715686-24.2020.8.07.0000, 0729013-36.2020.8.07.0000 e 0705562-45.2021.8.07.0000, todas distribuídas ao Desembargador João Timóteo de Oliveira, as quais foram devidamente complementadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, e cujas decisões monocráticas se deram pelo indeferimento - cientes pela DPDF, sem interposição de recurso. Acrescenta que todos os processos condenatórios do Requerente já foram exaustivamente analisados pela DPDF e que não foram encontradas hipóteses de cabimento de pedido revisional. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça registrou que o pleito do Requerente é mera repetição de revisões criminais anteriores e opinou pelo indeferimento da ação revisional (Num. 31225296). É o relato do necessário. DECIDO. Em meu sentir o caso é de indeferimento da inicial. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. Embora na inicial redigida pelo próprio Requerente se faça menção a injustas decisões, certo é que tal alegação ainda não passa de mera suposição, porquanto nenhum fato foi efetivamente demonstrado. Remetidos os autos à d. Defensoria Pública, a própria defesa técnica consignou que o pedido do Requerente é repetição de revisões criminais anteriormente ajuizadas e indeferidas, bem como que todos os processos condenatórios do requerente já foram exaustivamente analisados pela DPDF e não foram encontradas hipóteses de cabimento de pedido revisional. Conclusão Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL da ação revisional, nos termos do art. 87, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator